Tribunal: STF
Processo: RHC 228581
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário, com pedido liminar, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 787.139/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos, em síntese, que o Juízo das Execuções Penais indeferiu o pedido de retificação do cálculo da pena requerido pela defesa, em decisão assim fundamentada (Doc. 6):



    Fls.132/133: Trata-se de pedido de retificação do cálculo, para que seja considerado período referente a prisão ocorrida nos anos de 2014 e posteriormente em 2019. 



    Conforme consta às fls. 81 e já esclarecido às fls.97, os períodos de 04/09/2014 a 28/08/2015 e 14/01/2019 a 28/09/2021 foram utilizados para o cumprimento da pena da execução física n°554.099, a qual não foi unificada nestes autos. 



    Desse modo, respeitado os entendimentos de outros juízos, que liquidaram todos os períodos de prisão, mesmo que por outros processos e delitos, o sentenciado teve, à época, sua permanência em cárcere encurtada, eis que não houve na execução física a unificação das penas com a atualmente executada. 



    Pontua-se que os cálculos daquelas execuções foram submetidos à apreciação das partes, aprovados e ao final as penas foram extintas, tudo em benefício do sentenciado. 



    Além disso, ressalta-se que não é possível aplicar a simultaneidade de cumprimento como requerido pela defesa, pois é vedado que o mesmo período de prisão seja utilizado para o cumprimento de duas penas distintas.



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento (Doc. 11).



    Não satisfeita, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu (Doc. 32), em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 45) :



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Não é possível a unificação pretendida, pois a primeira execução se findou antes do início da segunda.



    2. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa reitera a alegação de constrangimento ilegal em decorrência do indeferimento do pedido de unificação de penas. Enfatiza que os processos deveriam ter sido unificados, com alteração da data-base para requerer beneficio. Postula, assim, o provimento do recurso, para reformar o cálculo de pena, levando-se em consideração o tempo total de prisão, nos dois períodos, com a devida unificação das penas.



    É o relatório. Decido.



    A execução penal constitui etapa autônoma do processo de individualização da pena do réu. Compete ao Juiz da VEC, entre outras coisas, efetuar a soma ou a unificação das penas quando existir uma pluralidade de reprimendas a serem cumpridas (art. 66, III, "a", da LEP). 



    Portanto, de rigor a manutenção da decisão do Superior Tribunal de Justiça, cumprindo destacar a fundamentação do voto condutor do acórdão aqui impugnado (Doc. 45):



    Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    A Corte de origem assentou: 



    "Em relação à detração, o presente recurso não comporta conhecimento, pois a questão já foi decidida por esta 13ª Câmara de Direito Criminal no julgamento do Agravo em Execução n. 0007657-98.2022.8.26.0041, julgado em 8 de agosto de 2022, oportunidade em que, por votação unânime, negou-se provimento ao inconformismo. Inexiste fato novo a justificar a reapreciação da tese decidida, configurando mero pedido de reconsideração. 



    Por outro lado, no que tange ao pleito de unificação das penas atuais com as do feito n. 554.099, razão não assiste ao recorrente. Como é cediço, a norma do artigo 111, parágrafo único, da LEP, pressupõe a superveniência de nova pena a cumprir no curso de execução vigente, o que justifica a somatória das reprimendas. 



    Evidentemente, a regra não se aplica àquelas situações em que a pessoa sofre nova condenação depois de já ter cumprido integralmente condenação anterior. 



    No presente caso, o sentenciado cumpriu integralmente as penas referentes ao Processo n. 554.099 em 28.09.2021, data em que as reprimendas foram julgadas extintas, como certificado pela Serventia (fl. 28). 



    Desse modo, não há razão para proceder à unificação pretendida." (fl. 47) 



    Por sua vez, consta da judiciosa peça opinativa:



    "O Tribunal de origem, a fl. 47, verbis: 



    Como é cediço, a norma do artigo 111, parágrafo único, da LEP, pressupõe a superveniência de nova pena a cumprir no curso de execução vigente, o que justifica a somatória das reprimendas. 



    Evidentemente, a regra não se aplica àquelas situações em que a pessoa sofre nova condenação depois de já ter cumprido integralmente condenação anterior. 



    No presente caso, o sentenciado cumpriu integralmente as penas referentes ao Processo n. 554.099 em 28.09.2021, data em que as reprimendas foram julgadas extintas, como certificado pela Serventia (fl. 28) 



    Desse modo, não há razão para proceder à unificação pretendida. 



    9. A decisão impugnada está em consonância com a orientação jurisprudencial no sentido de que, havendo um lapso entre o integral cumprimento das penas anteriores e o início do cumprimento da reprimenda superveniente, não há como se acolher o pedido de unificação ditada no art. 111 da LEP. Assim, à luz do art. 111 da LEP, somar-se-á a nova condenação oriunda de processo distinto ao restante que está sendo cumprido pelo sentenciado. Caso contrário, tem de ser formado outro processo de execução (AgRg no HC 493163/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 17/12/2021).



    10. Ausente, pois, flagrante ilegalidade a ser sanada." (fl. 82)



    Como visto, das bem lançadas razões do parecer ministerial, as quais adotam-se como fundamentos para decidir, no caso, não é possível a unificação pretendida, pois a primeira execução se findou antes do início da segunda.



    Acrescenta-se, ainda, que para se concluir no sentido de que o paciente retornou ao sistema prisional pelo crime de roubo enquanto cumpria pena por homicídio, mostra-se necessário o revolvimento do suporte fático-probatório, providência incabível na via eleita. 



    Não há, portanto, possibilidade jurídica para o atendimento da pretensão da defesa, pois, conforme o art. 111 da Lei de Execução Penal, ”quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição”. Ora, se o instituto em questão pressupõe a execução de pena de mais de um crime, não é possível, conforme destacado pelo STJ, “a unificação pretendida, pois a primeira execução se findou antes do início da segunda”.



    A propósito, cito decisão proferida pela Ministra CÁRMEN LÚCIA (HC 220.632, DJe de 18/10/2022): 



    […] 



    O paciente foi condenado por crime posterior ao início do cumprimento de penas preexistentes já somadas e extintas antes do início da execução da nova condenação. Assim, a prisão em flagrante pelo novo delito, ocorrida em 27.4.2020, não altera a situação fática nem a jurídica, pois, durante a prisão processual pelo novo fato delituoso, o paciente estava em cumprimento de duas penas antes impostas e somadas. 



    Nos termos do parágrafo único do art. 111 da Lei de Execução Penal, a nova soma somente poderia ser feita se ainda houvesse pena da condenação anterior a cumprir. Não sendo esse o caso, não se afigura possível a retroação do início do cumprimento da nova pena à data da prisão em flagrante, porque importaria a utilização de uma mesma prisão para cumprimento de duas penas diversas



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente